Tribunal: STJ
Processo: 0390865-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042056 - SP(2025/0390865-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FRANCISCO ROGER GOMES RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: EGMAR GUEDES DA SILVA - SP216872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105,
I,
, DA CF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO
E
OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Não há, ademais, teratologia ou manifesta
ilegalidade para justificar a concessão da ordem de
ofício, ressaltando-se que a via estreita do habeas
não se coaduna com o pedido de absolvição
corpus
ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o
âmbito sumário de sua cognição. Nesse contexto, o
afastamento
da
responsabilidade
criminal
do
paciente, na hipótese, implicaria necessariamente o
amplo revolvimento da matéria fático-probatória,
providência incabível na via eleita.
4. De igual maneira, revistar os fundamentos
declinados pela Corte local para a dosimetria da pena,
nos termos propostos pela defesa, implicaria
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o
que não se coaduna com a presente via.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55946545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/04/2026 14:35:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d6b7bdd6-03aa-4e7d-9ac2-c6df5f587165

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
09/04/2026
15/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55946545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 16/04/2026 14:35:48
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: d6b7bdd6-03aa-4e7d-9ac2-c6df5f587165

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042056 - SP(2025/0390865-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: FRANCISCO ROGER GOMES RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: EGMAR GUEDES DA SILVA - SP216872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105,
I,
, DA CF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO
E
OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto
da impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o
I,
, da
art. 105,
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Não há, ademais, teratologia ou manifesta
ilegalidade para justificar a concessão da ordem de
ofício, ressaltando-se que a via estreita do habeas
não se coaduna com o pedido de absolvição
corpus
ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o
âmbito sumário de sua cognição. Nesse contexto, o
afastamento
da
responsabilidade
criminal
do
paciente, na hipótese, implicaria necessariamente o
amplo revolvimento da matéria fático-probatória,
providência incabível na via eleita.
4. De igual maneira, revistar os fundamentos
declinados pela Corte local para a dosimetria da pena,
nos termos propostos pela defesa, implicaria
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o
que não se coaduna com a presente via.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55701756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/04/2026 17:52:30
Código de Controle do Documento: 19cbf16d-6d0e-453b-af0a-a9f6c795879f

Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO ROGER
GOMES RODRIGUES contra a decisão que não conheceu do habeas corpus
porque substitutivo de revisão criminal e impetrado em usurpação da
competência da instância de origem.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que o
pode
habeas corpus
ser utilizado quando há ilegalidade ou abuso de poder com impacto na liberdade
de locomoção, ainda que exista via recursal específica, visando cessar
constrangimento ilegal.
Argumenta que há nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico e
pessoal, por inobservância do
do CPP, do Tema n. 1.258 do STJ e da
art. 226
Resolução CNJ n.
sendo o reconhecimento a única prova de autoria
484/2022,
e contaminando os atos subsequentes.
Defende que o reconhecimento inicial ocorreu por exibição de álbum
de fotos, sem investigação prévia e sem alinhamento de pessoas semelhantes,
tornando inválido o procedimento e seus desdobramentos, inclusive em Juízo.
Expõe que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo e que o
exame é estritamente jurídico, prescindindo de dilação probatória, razão pela
qual seria adequado o manejo do
para afastar o constrangimento.
habeas corpus
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do
recurso ao colegiado, para concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente
foi
writ
impetrado em
com o objetivo de impugnar o acórdão que
7/10/2025
julgou a
, com trânsito em julgado no dia
conforme
apelação criminal
20/9/2024,
consulta realizada no
oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
site
Nesse contexto, a utilização do
assume o caráter de
habeas corpus
, uma vez que a legislação processual exige a
substitutivo da revisão criminal
prévia submissão do pedido por meio de impugnação específica, sob pena de
usurpação da competência da instância originária.
Documento eletrônico VDA55701756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/04/2026 17:52:30
Código de Controle do Documento: 19cbf16d-6d0e-453b-af0a-a9f6c795879f

Vale anotar que, consoante dispõe o
I,
, da Constituição
art. 105,
e
Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar pretensão
típica de revisão criminal é limitada aos seus próprios julgados, o que não é o
caso dos autos.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a
art. 105,
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Por se tratar de
substitutivo de via processual específica, não
habeas corpus
compete a esta Corte analisar os fundamentos de apelação
transitada em julgado, a qual deve ser objeto de recurso
interposto na origem, a fim de evitar inadmissível subversão de
competência. Cabia à defesa trazer seus argumentos relativos à
diminuição da reprimenda-base na ação revisional e depois
impetrar o
, a fim de possibilitar o exame da
habeas corpus
matéria por este Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
914.206/RJ,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
789.984/GO,
julgado em
DJe de
.
17/4/2023,
20/4/2023)
2. De acordo com o
I,
, da Constituição Federal, a
art. 105,
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
Documento eletrônico VDA55701756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/04/2026 17:52:30
Código de Controle do Documento: 19cbf16d-6d0e-453b-af0a-a9f6c795879f

limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o que não
ocorre no presente caso, em que se insurge a defesa contra
acórdão proferido pela instância antecedente, no julgamento de
apelação criminal, cujo trânsito em julgado ocorreu em
28/9/2022.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
876.697/MG,
–
Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
)
12/8/2024,
16/8/2024.
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício, ressaltando que a via estreita do habeas corpus
não se coaduna com o pedido de absolvição ou de desclassificação de
condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua cognição.
Vale frisar que o Tribunal de origem registrou no acórdão recorrido
que o reconhecimento do paciente pela vítima não foi o único elemento em que
se escorou a condenação, tendo sido corroborado por outras provas,
especialmente porque o paciente foi preso dentro do veículo roubado e na
posse do aparelho celular subtraído no delito.
Nesse contexto, o afastamento da responsabilidade criminal do
paciente acarretaria necessariamente o amplo revolvimento da matéria fático-
probatória, providência incabível na via eleita.
Da mesma maneira, revistar os fundamentos declinados pela Corte
local para a dosimetria da pena, nos termos propostos pela defesa, implicaria
revolvimento fático-probatório, o que não se coaduna com a presente via.
Assim, deve ser mantido o não conhecimento do
por

habeas corpus,
seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55701756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 07/04/2026 17:52:30
Código de Controle do Documento: 19cbf16d-6d0e-453b-af0a-a9f6c795879f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.042.056 / SP
Número Registro: 2025/0390865-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15157554820248260228 2188592882024
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EGMAR GUEDES DA SILVA
ADVOGADO
: EGMAR GUEDES DA SILVA - SP216872
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FRANCISCO ROGER GOMES RODRIGUES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO ROGER GOMES RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO : EGMAR GUEDES DA SILVA - SP216872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55915203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:52:05
Código de Controle do Documento: 1699ba02-d0dd-44d6-8242-5c89f34cade3

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:52:05
Código de Controle do Documento: 1699ba02-d0dd-44d6-8242-5c89f34cade3